Tribunal: STF
Processo: RE 96774
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
Previdência social. Aposentadoria especial. Cumprimento de requisitos na vigência da Lei 5.890, de 1973. Direito adquirido.
Se os autores preencherem todos os requisitos para aposentadoria especial na vigência da Lei 5.890/73, a circunstância de não a haverem requerido na sua vigência não os despojou desse direito.
Recurso extraordinário conhecido e provido.